Tribunal: TJMT
Processo: 1025820-23.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025820-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NOELMA MAGALHAES SOUZA - CPF: 813.098.991-34 (RECORRENTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1025820-23.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Noelma Magalhaes Souza

Recorrida(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). PRETENSÃO AUTORAL DE ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, visa a isenção relativa ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), a partir do ano de 2019 e enquanto perdurar a propriedade do imóvel em favor da autora, por estar acometida por doença grave (neoplasia de mama esquerda).

2. A Lei Complementar nº 43/197, editada pelo Município Cuiabá, que dispõe sobre o sistema tributário do Município, estabelece que:

“
Art. 362.
São isentos:

II - do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana e da taxa de coleta de lixo.

(...)

d) o imóvel residencial, pertencente e utilizado para uso próprio, de cegos (as),
inválidos (as),
idosos (as), viúvos (as) e aposentados (as),
com um único imóvel e com rendimento de até 03 (três) salários mínimos vigentes na data de lançamento do IPTU
, sujeito, entretanto, à análise e concessão pela Secretaria Municipal de Finanças;
(grifei)

3. Da análise dos documentos juntados na inicial, verifico que restou comprovado que a autora está acometida por doença grave (neoplasia de mama esquerda), contudo, inexiste prova nos autos de que tenha sido diagnosticada com invalidez
permanente
, considerada incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo um dos requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez.

4. Cumpre ainda ressaltar que a autora informa que recebia o auxílio-doença previdenciário, situação que evidencia que a sua incapacidade é parcial e temporária.

5.
Além de não restar comprovada a invalidez permanente, a autora também deixou de comprovar que o pedido de isenção se refere a imóvel único e de uso próprio e que seu rendimento é de até 03 (três) salários mínimos, requisitos estes previstos no artigo do art. 362, inciso II, alínea d, da Lei Complementar nº 43/197.

6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Alega a requerente, que faz jus ao benefício fiscal previsto no artigo do art. 362, inciso II, alínea d, em razão de suposta invalidez decorrente e seu tratamento médico e cirúrgico. Para tanto, anexa aos autos atestados médicos particulares que confirmam a enfermidade alegada e a necessidade de afastamentos sequenciais para tratamento de saúde. Anexa ainda, Laudo de deficiência física emitido pelo DETRAN/MT, na data de 20/03/2019, o qual conclui que a requerente é portadora de deficiência física em razão de limitação funcional em membro superior esquerdo – sequela de neoplasia de mama esquerda. (id. 34420374
). Registra-se que, apesar da requerente comprovar as situações de enfermidade e deficiência física, deixou de ser comprovada a alegada situação de invalidez e, ainda, que o pedido de isenção se refere a imóvel único e de uso próprio da requerente com renda inferior a 03 salários mínimos. Importante salientar que o termo “invalidez” previsto na norma municipal refere-se a incapacidade física ou mental permanente que impossibilita o exercício de atividade profissional, sendo justificativa para a aposentadoria, situação não comprovada nos autos. Deste modo, não restaram satisfeitos os requisitos legais da isenção do IPTU
que justifique a intervenção do judiciário
”.

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021